Tribunal: TJDFT
Processo: 0744816-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADA IMPROCEDENTE. IPVA. ALIENAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL N. 7.431/85. CONSTRIÇÃO. CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a apelação interposta contra a sentença de improcedência proferida nos embargos à execução. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão no acórdão quanto a tese de ilegitimidade passiva do apelante; e (ii) verificar a contradição no acórdão embargado pois ao mesmo tempo que reconhece a ausência de comprovação dos valores pertencentes ao de cujus, desconsidera as provas constantes nos autos as quais evidenciam justamente o contrário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou ser o responsável solidariamente pelo pagamento do IPVA o proprietário do veículo alienado quando não comunicar a ocorrência ao órgão público, conforme a Lei Distrital no 7.431/85. 3.1. O julgado mencionou o fato de o apelante sustentar ter realizado a comunicação do DETRAN/PA, no entanto, colacionar aos autos apenas o preenchimento do DUT em favor do adquirente afirmando presumir-se a existência da devida comunicação. 3.2. Entretanto, o decisum ratificou caracterizar uma presumida comunicação ao órgão oficial o mero preenchimento do DUT, pois a comunicação deve ser feita indene de dúvidas e devidamente comprovada nos autos, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. 3.3. O aresto entendeu justificada a legitimidade da parte em razão da ausência de prova inequívoca capaz de ilidir a presunção de certeza e liquidez de que goza a dívida ativa regularmente inscrita. 3.4. Apesar da afirmação do apelante/embargante sobre o pertencimento dos valores conscritos unicamente ao espólio, o acórdão ressaltou que a petição inicial do inventário do genitor do apelante informa como bem inventariado o montante equivalente a 50% total do saldo existente na conta conjunta, sobre a qual recaiu o bloqueio.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.431/85.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 585 do STJ.